Tribunal: TJDFT
Processo: 0708839-61.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O INGRESSO DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA. ILICITUDE RECONHECIDA. INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. PRINCIPIO IN DUBIO PRO REO. SENTENCA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu por posse ilegal de munição de uso restrito à pena de 3 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial aberto, além de 11 dias-multa, à razão mínima; tendo sido concedida a substituição da sanção corporal por penas restritivas de direitos.
2. O acusado foi condenado por adquirir, receber e possuir indevidamente munições de uso restrito.
3. A Defesa requer reconhecimento de ilicitude, absolvição e revisão da dosimetria da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
1. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da busca domiciliar realizada e das provas obtidas; e (ii) avaliar a suficiência do conjunto probatório produzido para embasar a condenação do réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A busca domiciliar realizada sem mandado judicial e sem fundadas razões desrespeita a garantia constitucional à inviolabilidade do domicílio, implicando em ilicitude das provas obtidas diretamente e por derivação.
2. Se o acervo fático-probatório produzido não se mostra robusto e seguro para se afirmar, com certeza, que o réu praticou o fato criminoso descrito na denúncia, imperiosa é sua absolvição.
IV. DISPOSITIVO
Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: Lei 10.826, art. 16. CF, art. 5o, LVI. CPP, art. 157, § 1o, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Habeas Corpus, 598.051/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, data de julgamento: 02/03/2021.